Tribunal: STF
Processo: RE 578695
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS
   PROCESSUAIS. PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV.
   FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO
   TRIBUNAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   DESPROVIDO.
I - A tese da possibilidade ou não do fracionamento
   da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de
   custas processuais não pôde ser examinada em razão de
   peculiaridade do caso concreto.
II - No caso, o titular do
   cartório tem legitimidade para executar as custas processuais,
   uma vez que a parte, por ser beneficiária de assistência
   judiciária gratuita, não as adiantou.
III - Recurso
   extraordinário desprovido.